Tribunal: TJMT
Processo: 1033250-87.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033250-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARCELA BARROS LOPES - CPF: 060.217.241-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS - CPF: 085.791.251-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA MOTA PEREIRA - CPF: 615.482.413-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE MICKELY FERREIRA MIRANDA - CPF: 067.951.161-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CAROLINE BRITO BORGES - CPF: 052.017.121-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICARLOS XAVIER DO REGO - CPF: 052.270.631-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DE FATIMA LOPES NEVES - CPF: 027.345.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CAROLAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.313.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISLAINE LAYZA SILVA SOUZA - CPF: 055.930.561-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.330.531-37 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN YURI FRANCO DA SILVA - CPF: 059.950.981-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPPE HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 160.225.376-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NEY RODRIGUES SILVA - CPF: 044.194.871-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA - CPF: 029.978.282-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO - CPF: 030.084.851-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILI DE AZEVEDO - CPF: 066.655.741-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 066.655.981-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS - CPF: 045.544.391-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA VARELA DE JESUS - CPF: 061.038.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY FERREIRA SANTANA - CPF: 063.499.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO TANCREDO NEVES GONCALVES BRAGA PEREIRA - CPF: 703.943.361-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONE ALEX SABADIN - CPF: 012.106.350-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE BURATO - CPF: 060.905.571-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA RODRIGUES SALVADOR FIGUEIREDO - CPF: 405.680.568-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON QUENIDI MONTALVAO DIAS - CPF: 081.120.271-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A ORDEM FOI CONCEDIDA, PORÉM VENCIDO EM PARTE O VOGAL DESEMBARGADOR HÉLIO NISHIYAMA QUE ESTENDEU OS EFEITOS A CORRÉ.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1033250-87.2024.8.11.0000 – CLASSE 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: DR.
JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA

PACIENTE: MARCELA BARROS LOPES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, V, DO CPP. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR E CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), visando à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ser mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo indispensável aos seus cuidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a paciente preenche os requisitos do art. 318, V, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
para substituição da prisão preventiva por domiciliar;

(
ii
) avaliar se a gravidade do delito impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar se justifica quando a paciente for mãe de crianças menores de 12 anos, salvo se houver circunstâncias excepcionais que justifiquem a
manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 318-A do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

4.
A medida tem como fundamento a proteção integral da criança e o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a regra a concessão do benefício sempre que preenchidos os requisitos legais.

5.
A jurisprudência do STF e do STJ reforça a obrigatoriedade da concessão da prisão domiciliar quando demonstrado o atendimento aos requisitos do art. 318 do CPP, conforme decidido no HC coletivo n. 143.641/SP e no RHC 57.334/RS.

6.
No caso concreto, a paciente é mãe de três crianças em tenra idade, condição que não pode ser desconsiderada, independentemente da gravidade do crime imputado.

7.
A conversão da prisão preventiva em domiciliar não compromete a instrução criminal e atende às exigências cautelares, sendo compatível com a imposição de monitoramento eletrônico e outras medidas do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
concedido para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica e demais medidas cautelares.

Tese de julgamento:

1.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser concedida à mulher gestante ou mãe de crianças menores de 12 anos, salvo se houver circunstâncias excepcionais justificadoras da prisão preventiva, nos termos do art. 318-A do CPP.

2.
O benefício tem por fundamento a proteção integral da criança e o princípio da dignidade da pessoa humana, prevalecendo sobre a gravidade abstrata do delito.

3.
A conversão da prisão preventiva em domiciliar pode ser condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLV; CPP,
arts
. 318, V, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo n. 143.641/SP; STJ, RHC 57.334/RS.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1033250-87.2024.8.11.0000 – CLASSE 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: DR.
JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA

PACIENTE: MARCELA BARROS LOPES

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. João Batista Camargo da Silva, em favor de
Marcela Barros Lopes
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT
.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa por força de mandado de prisão preventiva no dia 5/11/2024, cuja ordem de prisão foi decretada no
PePrPr
n. 1008897-66.2024.8.11.0037,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o impetrante, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de três crianças com dois, quatro e cinco anos de idade, bem como que ela é indispensável para o cuidado das menores de idade.

Afirma que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional, especialmente considerando o estado de lactante da paciente e as condições adversas do ambiente prisional para a maternidade.

Fundamenta o pedido no art. 318, V, do Código de Processo Penal, que permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a pessoa presa for mulher com filhos menores de 12 anos, reforçando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
incluindo o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, que respalda a aplicação desse benefício, priorizando a proteção integral das crianças e o princípio da dignidade humana.

Aduz que a substituição da prisão por segregação domiciliar não compromete a instrução criminal e é suficiente para atender às exigências cautelares.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da prisão domiciliar
com monitoramento eletrônico, e a consequente expedição de alvará de soltura da paciente
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pleito liminar foi
deferido
(Id.
261784283
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
264817791
).

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.
267845765
):

Sumário: Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – Paciente mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade - concessão de prisão domiciliar – impossibilidade – Ausência de provas de que seja a única responsável pelos Infantes - Implicada apontada como integrante de organização criminosa, voltada a prática do tráfico de entorpecentes – Paciente que, segundo o apurado, teria adquirido, para fins de comercialização, quantidade significativa de drogas, indicando que o comércio malsão era praticado há longa data e que, em tese, praticava a
narcotraficância
em sua residência, portanto, na presença das crianças - elementos que não recomendam a substituição pretendida – condição de lactante não comprovada - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Em consonância com o ilustre Relator, compreendo que a ordem de
habeas corpus
deve ser concedida à paciente
Marcela Barros Lopes
, a fim de converter a prisão preventiva em domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Todavia, para além disso, entendo que é possível estender a concessão do benefício à corré
Alessandra Ferreira dos Santos
, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Como exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, esta Câmara Criminal, no
Habeas Corpus
n. 1032768-42.2024.8.11.0000, julgado em 17/dezembro/2024, de relatoria do juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, não concedeu a prisão domiciliar à corré Alessandra Ferreira dos Santos.

Na oportunidade, compreendeu-se que não foram apresentados documentos capazes de comprovar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados de seus filhos menores de 12 anos. Consignou-se, também, que a prática do delito em apuração – tráfico de drogas –, apesar de não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, poderia expor os infantes a perigo.

Todavia, nesta impetração, adota-se entendimento diametralmente oposto, a meu sentir, mais acertado, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é suficiente para afastar a concessão do benefício previsto no artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Ainda, como exposto pelo Relator, nos casos como o em análise, o público-alvo da prisão domiciliar é, primordialmente, o infante e o caráter teleológico da norma é assegurar a proteção integral do infante, de modo que necessidade de cuidados da mãe é legalmente presumida e a concessão do benefício deve ser a regra.

Nessa linha de intelecção, compreendo que é possível estender o benefício concedido à paciente Marcela Barros Lopes à corré Alessandra Ferreira dos Santos, uma vez que se encontram em situação fática-processual semelhante.

Consta no decreto de prisão preventiva que as acusadas desempenhavam, em tese, as seguintes funções na organização criminosa:

“[...]
11. Alessandra Ferreira dos Santos

Papel:
Compradora e revendedora de drogas
.

Atuação: Alessandra é mencionada em várias transações financeiras relacionadas à compra de drogas. Ela adquire drogas de Camili e realiza os pagamentos via PIX, atuando também como revendedora na rede.

12. Marcela Barros Lopes

Papel:
Compradora e revendedora de drogas
.

Atuação: Marcela é responsável por adquirir drogas da rede coordenada por Camili e Marcos Paulo, realizando pagamentos por meio de sua conta no banco Itaú e utilizando essas drogas para revender a outros clientes [...]”

No mesmo sentido, conforme se observa na inicial acusatória oferecida nos autos n. 1008897-66.2024.8.11.0037, as investigações policiais identificaram conversas entre as acusadas Marcela e Camili, nas quais negociavam a quantidade e forma de pagamento das drogas, “
constando inclusive comprovante de pagamento da conta bancária de Marcela para de Camili referente a compra de drogas
”.

Em relação à corré Alessandra, também consta a existência de diálogos entre ela e a acusada Camili, “
onde negociam quantidade de droga, forma de pagamento e retirada
”. Ainda, o Ministério Público destacou que “
Alessandra faz pagamentos diretamente de sua conta bancária para a conta de Camili e também para a empresa Serrat Metalúrgica, de propriedade do investigado Filippe Henrique de Oliveira
”.

Nota-se, então, que tanto a paciente quanto a corré Alessandra desempenhavam, a princípio, funções semelhantes na organização criminosa, na qual eram responsáveis pela compra e revenda de entorpecentes, bem como pelo repasse dos valores oriundos do comércio das drogas, conforme se verifica nos autos de origem.

Dessarte, em virtude da identidade fático-processual, concedo a ordem em favor da paciente Marcela Barros Lopes, nos exatos termos do voto do eminente relator, e
estendo a concessão à corré Alessandra Ferreira dos Santos
, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025